Tribunal: STF
Processo: ADI 2982
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 5º,
22, 25, parágrafo único, e 28, todos da Lei no 12.381, de 9 de
dezembro de 1994, do Estado do Ceará, que destinam percentual da
arrecadação da taxa judiciária, emolumentos e custas à Associação
Cearense dos Magistrados, à Associação Cearense do Ministério
Público e à Caixa de Assistência dos Advogados. 2. Alegada ofensa ao
 art. 145, II, da Constituição. 3. Impossibilidade da destinação do
produto da arrecadação, ou de partes deste, a instituições privadas,
 entidades de classe e Caixa de Assistência dos Advogados. 4.
Matéria pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: RP nº 1139, Rel. Alfredo Buzaid, DJ 30.10.92; ADI nº
1378, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 30.05.97; ADI nº 1.145-PB, Rel.
Min. Carlos Velloso. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
 procedente